Tribunal: TJDFT
Processo: 0717030-04.2025.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RESTITUIÇÃO DE COISAS APREENDIDAS. INDEFERIMENTO. DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS. INTERESSE PROBATÓRIO. INQUÉRITO POLICIAL EM CURSO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra decisão que indeferiu o pedido de restituição de bens apreendidos (um aparelho celular, uma CPU e um computador notebook) sob o fundamento de que tais objetos ainda interessam à investigação criminal instaurada para apurar supostos delitos relacionados à Lei Maria da Penha, devendo permanecer sob custódia judicial até o encerramento da persecução penal.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se os bens eletrônicos apreendidos podem ser restituídos ao requerente, mesmo antes do término da investigação criminal, diante da alegação de já terem sido periciados e de haver comprovação de aquisição lícita.
III. Razões de decidir
3. Nos termos do artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas que interessem ao processo não podem ser restituídas antes do trânsito em julgado da sentença.
4. Ainda que os objetos tenham sido submetidos a exame pericial, a natureza dos dispositivos, capazes de armazenar grande volume de dados, justifica sua manutenção sob guarda judicial, dada a possibilidade de novas diligências e a utilidade probatória residual.
5. A fase de inquérito encontra-se em andamento, com diligências em curso, e os bens apreendidos podem constituir elementos de prova relevantes para uma futura ação penal.
IV. Dispositivo
6. Recurso não provido.